Tribunal: STF
Processo: RE 212174
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-20
Data de publicação: 1997-05-20

Ementa:
- Juros reais. Parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal.
- Esta Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4, de
que foi relator o eminente Ministro Sydney Sanches, firmou o
entendimento de que o parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição não é
auto-aplicável.
Recurso extraordinário conhecido e provido.